Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725315-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIN COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA D E S P A C H O Intimada para comprovar o pagamento do preparo no ato da distribuição do recurso ou para realizá-lo em dobro, a agravante peticionou (ID 18410616) apresentando apenas as guias de custas, sem os comprovantes de pagamento. Dessa forma, intime-se a agravante para que sane o vício apontado, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator